Tribunal: STF
Processo: RE 81993
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
-REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISAO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO. LEI
4886-65, ART. 27, PARAGRAFO ÚNICO E ART. 40.
HONORARIOS DE ADVOGADO: SUCUMBENCIA PARCIAL.
TENDO-SE COMO CORRETA A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA O
CALCULO DA INDENIZAÇÃO A SER PAGA EM DECORRÊNCIA DA RESCISAO DO
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, MANTEM-SE O ACÓRDÃO RECORRIDO,
NO QUE DIZ RESPEITO AO RECURSO DO AUTOR.
QUANTO AO RECURSO DA RE, E DE SE LHE DAR PROVIMENTO PARA QUE OS
HONORARIOS DE ADVOGADO SEJAM SUPORTADOS NA PROPORÇÃO EM QUE CADA UMA
DAS PARTES FICOU VENCIDA.